Tribunal: TJMT
Processo: 1000245-40.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000245-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PAULO ADAM ALVES - CPF: 026.484.362-27 (ADVOGADO), BRUNO COSTA RIGONE - CPF: 946.506.082-87 (AGRAVANTE), ELENA BEATRIZ MELLER DE AZEVEDO - CPF: 949.844.251-72 (AGRAVADO), BRUNO COSTA RIGONE - CPF: 946.506.082-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN DA SILVA MALONYAI - CPF: 073.052.631-33 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), JORDY GUSTAVO XIPAIA DE OLIVEIRA - CPF: 013.092.952-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERANANDES.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de despejo por inadimplência. Liminar deferida. Sublocação não autorizada. Requisitos do art. 59, § 1º,
IX
, da lei nº 8.245/91 atendidos. Decisão mantida.

Desprovimento.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório, nos termos do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91.

2.
Ação de despejo ajuizada pela locadora, em razão do inadimplemento do locatário e da sublocação do imóvel sem autorização contratual.

3.
Agravante alega inexistência de sublocação e defende que a ocupação decorre de parceria comercial verbal, sem relação locatícia.

II.
Questão em discussão

4.
A
questão em discussão consiste em determinar se a decisão que deferiu a tutela de urgência para desocupação do imóvel
deve ser reformada, considerando os argumentos do agravante sobre a inexistência de sublocação
.

III.
Razões de decidir

5.

A concessão da liminar de despejo é cabível quando demonstrada a inadimplência contratual e prestada a caução equivalente a três meses de aluguel, nos termos do artigo 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91.

6.
O contrato de locação veda expressamente a sublocação sem autorização da locadora, e há nos autos indícios suficientes de que o agravante ocupa o imóvel nessa condição, violando o pactuado.

7.
A inadimplência do locatário e a ausência de garantias locatícias reforçam a plausibilidade da medida liminar, que visa resguardar o direito da locadora de reaver o imóvel e evitar prejuízos financeiros.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
É legítima a concessão de liminar de despejo por inadimplência, nos termos do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91
”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.245/91, art. 59, § 1º, IX;
CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI 1030678-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025; TJMT, AI 1025585-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito P
rivado, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRUNO COSTA RIGONE

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da
Ação de Despejo n.
1020173-63.2024.8.11.0015
,
ajuizada por

ELENA BEATRIZ MELLER DE AZEVEDO
,
determinou que o
a
gravante desocupasse o imóvel voluntariamente, no prazo de 15
(quinze)
dias, sob pena de despejo compulsório.

Em suas razões,
o
agravante sustenta que a referida ação foi ajuizada em razão de um inadimplemento contratual entre a agravada e o Sr.
Jordy
Gustavo Xipaia de Oliveira
, o qual, supostamente, teria sublocado o imóvel sem autorização
da locatária
.

Argumenta que possui uma parceria comercial com o Sr.
Jordy
e, em razão disso, opera um lava-jato no imóvel locado pela agravada, sendo ambos sócios no negócio jurídico existente no local.

Aduz que a relação existente entre ele e o Sr.
Jordy
não configura sublocação, mas sim uma parceria verbal, o que pode ser comprovado por recibos de pagamento de aluguéis que o agravante realizava na conta do Sr.
Jordy
, para que este efetuasse o pagamento do
aluguel diretamente à agravada.

Defende a invalidação das capturas de tela (“
prints
”) utilizadas como prova pela parte agravada nos autos de origem, alegando falta de autenticidade e idone
idade dos referidos documentos.

Com essas considerações, pugnou pel
a
concessão de

efeito suspensivo
ao presente
a
gravo para sobresta
r
a decisão que determinou o de
spejo. No mérito, requer
o integral provimento do recurso com a revogação da tutela de urgência concedida em primeira instância e consequente manutenção do
a
gravante no imóvel objeto da ação.

O efeito suspensivo vindicado foi indeferido

e o benefício da justiça gratuita lhe foi concedido
(
ID. 262899273
).

Devidamente intimada, a parte agravada
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (
ID. 268001798)
.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Denota-se da origem que
Elena Beatriz Meller
,
proprietária do imóvel localizado no
bairro
Santo Antônio, Uruará
/PA
,

ajuizou
Ação de Despejo com Pedido Liminar
em face de
Jordy
Gustavo Xipaia
d
e Oliveira
e
Bruno Costa
Rigone
,
com o objetivo de obter a desocupação do imóvel em razão de inadimplência e descumprimento contratual, além do reconhecimento da nulidade da sublocação não autorizada.

Em sua inicial, a requerente relatou que
celebrou contrato de locação com
o requerido
Jordy
em dezembro de 2022
, sendo de responsabilidade do locatário o pagamento das contas de consumo.

Afirmou
que o requerido
Jordy

deixou de pagar encargos como energia elétrica, atrasou aluguéis e sublocou o imóvel para
o requerido, ora agravante,
Bruno
Rigone
,
sem
sua
autorização, infringindo cláusulas contratuais e se recusando a desocupar o imóvel
.

Pleiteou, assim, a concessão de tutela de urgência antecipada para
desocupação imediata do imóvel
e
quitação dos débitos em atraso
, efetuando
o pagamento da caução referente aos 3 (três) meses de aluguel, equivalente a R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), depositados em juízo (ID. 172861168, na origem).

Ao analisar a questão, o Juízo
singular
deferiu o pedido liminar (
ID. 173044368
, na origem), nos seguintes termos:

“
[...]

2.No presente caso, a requerente fundamenta o pedido de despejo liminar no art. 300, do CPC, bem como no art. 59, da Lei de Locação nº 8.245/91.

3. Sobre o tema, calha ressaltar que nas ações fundadas em inadimplemento, a concessão do despejo liminar é possível, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel e o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas do art. 37 da Lei de Locação, conforme preconiza o art. 59 da referida Lei:

[...]

4.In
casu
, havendo a alegação de inadimplência, a efetivação da liminar para desocupação condiciona-se à prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nos termos do que dispõe o § 1º do citado artigo, o que foi provida pela autora nos autos.

5. Ensina Sylvio Capanema de Souza que o "objetivo da caução é o de garantir ao locatário o ressarcimento dos prejuízos sofridos, com a execução antecipada do despejo, na hipótese de vir a ser julgada, ao final, improcedente a pretensão"(A Nova Lei do Inquilina Comentada, Editora Forense, 1ª edição, p. 225).

5.1. Portanto, a caução tem como finalidade garantir ao locatário o ressarcimento dos prejuízos que sofrer com o despejo antecipado, caso o pedido de despejo seja, ao final, julgado improcedente.

[...]

7. Por oportuno, importante registrar que, conforme documentos apresentados nos autos, o locatário além de estar inadimplente com o valores de alugueis e demais encargos do contrato, este cedeu o imóvel para terceiro, estranho ao contrato de locação, configurando a sublocação não consentida e vedada pelo contrato pactuado entre as partes, conforme
cláusula nona
do instrumento de ID. 166407230, constituindo grave violação de obrigação legal e/ou contratual, o que não gera direitos para os sublocatários, a autorizar, por si só, o deferimento da medida buscada.

7.1. Não obstante a infração cometida pelo locatário, este, ainda vendeu o imóvel, como se seu fosse, ao mesmo sublocatário, a evidenciar a ocupação irregular sobre o imóvel, conforme contrato de ID. 170102005.

8. Ante os fatos evidenciados,
defiro a liminar para determinar
que a parte requerida desocupe o imóvel voluntariamente, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório. O que desde já fica autorizado, após o prazo estabelecido, cuja ordem deverá ser executada contra o locatário, o sublocatário ou qualquer outro ocupante que se encontrar no imóvel.

[...]
”.

Cinge-se a controvérsia em determinar se deve ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência
na origem que determinou que o agravado

desocupe o imóvel voluntariamente, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsóri
a.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a
sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida
, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e
nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau
, sob pena de supressão
de instância.

A concessão da liminar de despejo terá lugar quando o julgador constatar o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 59da Lei de n. 8.245/91, sendo autorizada sua análise conjuntamente com as disposições da tutela de urgência do artigo 3
00 do Código de Processo Civil.

O artigo 59 da Lei de Locações
, que
visa resguardar o direito do locador de reaver o bem diante do descump
rimento contratual do locatário,

prevê expressamente a possibilidade de concessão de despejo liminar nas hipóteses de inadimplência
, desde que prestada caução equivalente a três meses de aluguel
,
in
verbis
:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º
Conceder
-
se
-
á liminar para desocupação em quinze dias
, independentemente da audiência da parte contrária e
desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel
, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

IX –
a
falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento
, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.(Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)”.

Nesse sentido
é o entendimento deste Egrégio Tribunal
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO
C/C COBRANÇA E PEDIDO DE LIMINAR
– DEFERIMENTO DA LIMINAR

DE DESPEJO
–
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DEMONSTRADO
– NÃO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS – REQUISITOS PREENCHIDOS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
O inadimplemento contratual, decorrente do não pagamento dos aluguéis, possibilita o def
erimento da liminar de despejo
”
.
(N.U 1030678-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 25/01/2025
– grifo nosso
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO
C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS
[...]

PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O DESPEJO

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A legislação vigente assegura ao locador o direito de obter liminar em ação de despejo por falta de pagamento, quando comprovada a
mora e a ausência de garantia
”
.
(N.U 1025585-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024
– grifo nosso
)

Por sua vez, o artigo 300 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
dispõe que a tutela de urgência pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
.

Nesse cenário,
analisando o expendido na exordial e a documentação acostada nos autos, tenho que
a decisão do Juízo
a quo
deve ser mantida
.
Explico
.

Na hipótese
,
a
probabilidade do direito
da ação de de
spejo resta evidenciada
pela

apresentação de
documentos
que demonstram a
inad
i
mplência do locatário
com
os valores
de alugué
is e demais encargos do contrato
(ID.
166407233
,
166407234
,
166407238
,
166407239
)
.

Além da falta de pagamento, conforme se verifica nos autos,
o agravante sublocou o imóvel sem a anuência da locadora
, em evidente afronta ao disposto no
artigo 13 da Lei nº 8.245/91
, que exige o consentimento expresso do locador para a sublocação.

A
irregularidade da conduta se torna ainda mais flagrante diante da
cláusula nona
do contrato de locação (ID. 166407230, na origem)
, que estabelece expressamente que:

“O LOCATÁRIO obriga-se a não se utilizar do imóvel para outro fim que não seja a ocupação comercial,
não lhe sendo permitido transferir este contrato a outrem ou sublocar o imóvel
, no todo ou em parte,
sem o expresso consentimento da LOCADORA
” (grifo nosso).

A
ssim, e
mbora a parte agravante alegue a existência de uma sociedade com o requerido
Jordy
,
tal afirmação não se sustenta, pois,
mesmo na hipótese de parceria comercial
entre o agravante e o locatário, isso não afastaria a necessidade de autorização formal da proprietária, conforme previsto no contrato e na Lei nº 8.245/91.

Quanto ao
perigo da demora
, entendo
estar
devidamente caracterizado no caso concreto, uma vez que o imóvel permanece indevidamente ocupado
,
gera
ndo
prejuízos financeiros
à agravada, que além de suportar a inadimplência, ainda se vê impossibilitada de dispor de seu próprio bem.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO
–
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
– POSSIBILIDADE –
REQUISITOS DEMONSTRADOS
–
INADIMPLÊNCIA DOS ALUGUÉIS
–
SUBLOCAÇÃO DO IMÓVEL
– CONTRATO DE LOCAÇÃO VENCIDO – GARANTIA INÓCUA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Há inequívoca inadimplência do agravante a comprovar a probabilidade do direito em questão,
bem como o perigo de dano
,
na medida em que a parte autora
,
ora agravada
,
está impossibilitada de usufruir do seu bem e também de receber a contraprestação pelo aluguel do imóvel
.
[...]”.
(N.U 1019780-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 08/02/2022
– grifo nosso
)

Por fim, a
tutela de urgência concedida é
plenamente reversível
, pois, caso ao final do processo a decisão venha a ser reformada, é possível restabelecer a posse ao agravante, seja por meio de reintegração, seja pela eventual indenização por perdas e danos, se demo
nstrada sua pertinência.

Por outro lado, permitir que o agravante permaneça no imóvel até o julgamento final da ação pode tornar irreversíveis os prejuízos sofridos pela locadora,
especialmente
diante da inadimplência
e da sublocação
não autorizada.

Portanto, a decisão encontra amparo nos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, razão pela qual
o deferimento da tutela de urgência em favor da agravada deve ser mantido
.

Salienta-se que o entendimento formado nesta fase inicial do processo
não

vincula o Juízo de origem, nem define o mérito da causa, devendo ser reconsiderado com as provas que surgirem ao longo do processo,
as quais certamente esclarecerão com maior precisão os pontos levantados pela agravante.

Ante ao exposto
, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Bruno Costa
Rigone
, mantendo
integralmente
a decisão recorrida
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025